Tribunal: TJSP
Processo: 2002939-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE DA RÉ/AGRAVANTE EM MANTER O CONTRATO INDIVIDUAL DA AUTORA APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO FIRMADO PELA EX-EMPREGADORA - A RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO NÃO GERA QUALQUER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE DA RÉ/AGRAVANTE EM MANTER O CONTRATO INDIVIDUAL DA AUTORA APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO FIRMADO PELA EX-EMPREGADORA - A RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO NÃO GERA QUALQUER EFEITO À AGRAVADA, UMA VEZ QUE TAL FATO OCORREU 16 MESES APÓS A DEMISSÃO DA SEGURADA, QUE OPTOU POR ESTABELECER VÍNCULO CONTRATUAL AUTÔNOMO COM A OPERADORA DE SAÚDE - ART. 30 DA LEI No 9.656/98 - NÃO OBSTANTE, VERIFICA-SE QUE A AGRAVADA ESTÁ GRÁVIDA, O QUE, POR ÓBVIO, EVIDENCIA O PERIGO DE DANO NO CASO DE CANCELAMENTO DO SEU PLANO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.